Tribunal: TJDFT
Processo: 0704517-25.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. REMISSÃO EXTRAJUDICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUSTA CAUSA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que rejeitou a representação por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, com fundamento no art. 395, III, do CPP. O juízo de origem rejeitou a representação por entender que o Ministério Público deveria ter justificado porque decidiu representar, tendo em vista a viabilidade da remissão extrajudicial, bem como que não havia fundada razão para a busca pessoal. O Ministério Público requereu a cassação da decisão, o recebimento da representação e a antecipação da tutela para o imediato processamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se é cabível a antecipação da tutela recursal; (ii) verificar se o magistrado pode exigir motivação do Ministério Público para não conceder remissão extrajudicial; e (iii) definir se a busca pessoal foi legítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se mostra possível a antecipação dos efeitos da tutela recursal para fins de determinação de imediato processamento do feito, porque tal pedido se confunde com o mérito recursal.
4. A remissão extrajudicial é faculdade do Ministério Público, não sendo exigível motivação para sua não concessão, conforme art. 126 do ECA.
5. Eventuais ilegalidades relativas à busca pessoal realizada no adolescente, que poderiam ensejar o reconhecimento de prova ilícita, devem ser apreciadas no curso do processo, com a observância do contraditório e da ampla defesa, assegurando-se o exercício pleno das garantias constitucionais pelas partes envolvidas.
6. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.
7. Mostra-se legítima a ação dos agentes públicos, voltada à busca pessoal, quando for precedida de tentativa de fuga repentina ao perceber a presença de policiais, assim como a dispensa de objetos, não havendo, assim, que se cogitar de nulidade das provas obtidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento:
" 1. Não se mostra possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para fins de processamento imediato do feito, quando o eventual deferimento da medida se confunde com o mérito recursal e depende do provimento do recurso; 2. A concessão de remissão extrajudicial é prerrogativa do Ministério Público, não sendo exigível motivação para sua não concessão, desde que presentes os requisitos legais para o oferecimento da representação. 3. A abordagem policial motivada por comportamento evasivo configura fundada suspeita e legitima a busca pessoal. "

Dispositivos relevantes citados: CF: art. 127, §1o; ECA, arts. 126, 127, 180, 182 e 183; CPP, 240, §2o, 244 e 395, III; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput;
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1547717 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, 1a Turma, j. 16/06/2025, DJe 23/06/2025.
TJDFT, Acórdão 2051298, 0702798-08.2025.8.07.0013, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 02/10/2025, DJe 15/10/2025.
TJDFT, Acórdão 2044797, 0702885-61.2025.8.07.0013, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 10/09/2025, DJe 23/09/2025.
TJDFT, Acórdão 2011677, 0701851-51.2025.8.07.0013, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 18/06/2025, DJe 03/07/2025.
TJDFT, Acórdão 1929855, 0703862-87.2024.8.07.0013, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 03/10/2024, DJe 14/10/2024.